Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708868-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de garantir a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da parte autora, mediante caução idônea integral. A Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, para ser reconhecido o seu direito de impedir que o fisco adote medidas coercitivas indiretas como, por exemplo, a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Argumenta que o contribuinte pode, após o vencimento de sua obrigação, e antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, mediante o oferecimento de garantia idônea e suficiente, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, com amparo no disposto no artigo 206 do CTN e no entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 1.123.669/RS). Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que o Distrito Federal promova a alteração da situação do débito no seu sistema para “garantido” ou “suspenso” e que se abstenha, no curso do processo, de inscrever o seu nome no CADIN ou em outros órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo realizar protesto extrajudicial ou averbar administrativamente os bens quando da inscrição dos débitos em dívida ativa, ou, ainda, indeferir quaisquer benefícios fiscais em seu favor em razão dos débitos em discussão. Sustenta a probabilidade do direito e a presença de risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, em razão de a inclusão de seu nome como inadimplente ou o protesto extrajudicial poderem acarretar óbice à contratação com entes públicos e privados. É o relatório. Decido. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Por outro ângulo, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória, a teor do art. 932, inc. I, do CPC. A Apelante busca, em sede antecipada, obstar que seu nome seja inscrito em cadastros de inadimplentes, seja protestado extrajudicialmente ou conste em registros fiscais como não garantido, ante o oferecimento, a aceitação de seguro-garantia oferecido para garantia do crédito decorrente de CDA e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (ID 6701894). Verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De acordo com o disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem direito à expedição de certidão positiva, com os mesmos efeitos de negativa, caso existam créditos tributários em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 237) “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Nesse contexto, como consequência lógica da aceitação do seguro-garantia e da emissão de certidão negativa com efeito de negativa, compreendo que deve o contribuinte ter garantido o direito de usufruir dos efeitos práticos do ato declaratório. Ou seja, diante do reconhecimento do seu direito de receber do fisco a declaração de regularidade fiscal, deve lhe ser garantido o direito não ver o seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes ou de não ter o débito protestado, sob pena de tornar inócua a certidão emitida. Portanto, na estreita via da presente análise antecipatória, julgo que há verossimilhança jurídica nas alegações, visto que a pretensão recursal não se direciona a questionar a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151 do CTN, mas discute os consectários da admissão da certidão positiva com efeito de negativa. Por outro ângulo, saliento que a Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, emitida pela PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, que “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências” estabelece que o oferecimento de seguro-garantia possibilita a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Confira-se: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” Concluo, portanto, que o oferecimento e aceitação de seguro-garantia implica na declaração de regularidade fiscal e todos os seus consectários práticos e legais. Por fim, reconheço a presença de risco de dano para a parte recorrente caso a certidão de regularidade fiscal não possa gerar todos os efeitos positivos pretendidos, dada a natureza da atividade empresarial desenvolvida. Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a alteração no seu sistema quanto à situação do débito fiscal em discussão para “seguro-garantia admitido”, e que se abstenha, no curso do processo, de inscrever o nome da Apelante em outros órgãos de proteção ao crédito ou de realizar protesto extrajudicial. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, 13 de março de 2024 15:31:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador